Tribunal: TJDFT
Processo: 0712427-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL E DO SEGURO DE VIDA. INCAPACITAÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. EVENTO. ACIDENTE EM AMBIENTE RECREATIVO. INVALIDEZ PERMANENTE PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. AUSÊNCIA. CAPACIDADE LABORATIVA REMANESCENTE. PRESERVAÇÃO. DEBILIDADE PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RISCO contratado. FATO GERADOR. APERFEIÇOAMENTO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXPRESSÃO INDENIZATÓRIA. MENSURAÇÃO EM IMPORTE PROPORCIONAL E EQUIVALENTE À COBERTURA CONTRATADA. EXTENSÃO E GRAVIDADE DA DEBILIDADE. PONDERAÇÃO. DATA DO SINISTRO. DEFINIÇÃO DO MARCO TEMPORAL DA COBERTURA (CIRCULAR SUSEP 302/05, ART. 33, § 1o, I). SEGURADORA. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO. ABUSIVIDADE DA MODULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO CONSOANTE A REGULAÇÃO NORMATIVA (RESOLUÇÃO SUSEP No 302/05, ART. 12). ESTIPULANTE. RESPONSABILIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA VINCULADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AFETO À INTERMEDIÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO E AUTÔNOMO. SEGURADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. BAIXÍSSIMO IMPACTO DO ACIDENTE. OFENSA À INTANGIBILIDADE EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES. SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO.
1. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com os fatos apurados e o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando a ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa, pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais e de eficácia da decisão, e erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento.
2. Aviada pretensão condenatória com lastro em cobertura securitária sob o prisma de que se operara o fato gerador da cobertura e a seguradora se recusa a indenizar o sinistro na forma contratada, somente a contratada, como seguradora e obrigada a implementar, se aperfeiçoado o evento acobertado, a cobertura contratada, a par de ser destinatária dos prêmios avençados, está legitimada a compor a angularidade passiva da pretensão, não ostentando esse atributo a estipulante do seguro, porquanto intermediara a entabulação do negócio e somente pode ser responsabilizada em situação em que a intermediação que alinhara estivera permeada por falha ou induzira a contratação desguarnecida de sustentaçã.
3. Enlaçando a seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e a pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, o que, contudo, não legitima a ampliação das hipóteses de cobertura e o valor indenizatório estipulado à margem dos riscos expressa e claramente contratados e subvencionados pelos prêmios fomentados (CDC, arts. 46, 47 e 54, § 4o).
4. Apreendido que o segurado restara, em decorrência das sequelas advindas do acidente que o vitimara, afetado por debilidade leve de membro inferior, não restando definitivamente incapacitado para o exercício de suas ocupações habituais nem sofrendo redução substancial de sua capacidade, consoante atestado pela prova pericial produzida no curso da ação, a indenização que lhe é devida, porquanto se encontra o sinistro acobertado, aperfeiçoando-se o fato gerador da cobertura securitária, deve ser mensurada em compasso com as sequelas que o afligem, segundo o contratado e parametrização editada pelo órgão setorial, não lhe podendo ser assegurada cobertura como se houvesse se tornado definitivamente incapacitado ou que a debilidade teria afetado a total higidez do membro afetado.
5. A atualização monetária tem como finalidade teleológica simplesmente preservar a atualidade da moeda e da obrigação, ensejando que, fixada a cobertura em importe fixo no momento da contratação do seguro, a preservação da atualidade da indenização convencionada reclama que seja atualizada a partir do momento da firmação do contrato, e não do evento danoso da qual germinara, pois nesse momento já estava defasada, deixando de guardar afinação com a cobertura efetivamente convencionada e fomentada pelos prêmios vertidos, devendo ser incrementada, ademais, dos juros moratórios de lei contados de conformidade com o diploma legislativo vigente no momento da sua fluição.
6. Conquanto reconhecido o fato gerador da indenização securitária contratada e o direito à fruição da indenização segundo a parametrização advinda do contrato e da regulação vigorante, resultando em cobertura substancialmente inferior à demandada pelo segurado, a recusa manifestada pela seguradora, defronte o havido e a postulação do contratante, não se afigura suficiente a afetar os direitos de sua personalidade, devendo a crise estabelecida entre os contratantes ser recolocada sob sua real dimensão, porquanto adstrita aos contornos de dissenso contratual impassível de se transmudar em evento lesivo aos direitos da personalidade do consumidor (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.